Tribunal: TCU
Processo: 021.134/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 637/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , fazer as seguintes recomendações, dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e apensar este processo em definitivo ao TC Processo 005.506/2017-4 (Representação), de acordo com o parecer SecexEduc (peças 9-10): 1. Processo TC- Processo 021.134/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Advocacia-geral da União; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; Ministério da Educação 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Recomendar ao FNDE, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, em relação à utilização do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) para o registro de receitas e despesas vinculadas à Lei 11.494/2007 (e sua sucessora, a Lei 14.113/2020) oriundas de condenação judicial transitada em julgado (ACP 1999.61.00.050616-0 e processos similares), adote: 1.6.1. as medidas necessárias para tornar efetivamente públicas todas as informações prestadas pelos entes federativos ao Siope, corrigindo eventuais problemas tecnológicos que dificultem e/ou impeçam o acesso da sociedade aos relatórios e demais informações arroladas no seu site oficial; 1.6.2. mecanismos informatizados de controle para dotar o Siope de críticas automatizadas acerca de eventuais indícios de utilização irregular dos recursos advindos do recebimento.